Tribunal: TJMT
Processo: 1004153-42.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004153-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI BIET - CPF: 136.912.487-21 (ADVOGADO), VALDIR SANTO CHEVER - CPF: 027.658.007-90 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JHEINNE CLICIA MARTINS REGGIANI BIET - CPF: 136.912.487-21 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU), JOEL ANTUNES GABRIEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PRISÃO PREVENTIVA –
1.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – DECISÃO JUDICIAL GENÉRICA E DESPROVIDA DE MOTIVAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA A INDICAR AS RAZÕES PARA DECRETAR A MEDIDA EXTREMADA
–
ORDEM
CONCEDIDA
DE
ACORDO
COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo preceitos constitucionais, as decisões que determinam o acautelamento de um indivíduo devem ser devidamente fundamentadas (art. 5º, inc. LVI, e art. 93, inc. IX, ambos da CF), expondo os motivos que levaram o magistrado a adotar a medida extrema, com o devido preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 e 313 do CPP.

No caso em questão, há uma completa ausência de fundamentação, visto que não foram indicados os fatos e motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do paciente, tornando imperiosa a sua revogação.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício de
Valdir Santos Chever
, contra suposto ato coator atribuído ao
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Afirma a impetrante que o paciente foi denunciado nos autos de nº 0000153-90.2004.811.0105, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, II, e III, do Código Penal
, praticado em data de
15.4.2000
, sendo decretada a prisão preventiva, cujo mandado foi regularmente cumprido em data de
8.11.2023
.

Comunicado o cumprimento do mandado de prisão ao juízo competente e postulada a revogação da preventiva, este entendeu por bem por indeferi-lo, tendo em vista a gravidade da conduta e o fato do paciente ter permanecido foragido do distrito da culpa por mais de 22 anos.

A impetrante comparece perante este Tribunal
ad quem
em busca da restituição da liberdade do paciente, argumentando que os
pressupostos da medida extrema não estão caracterizados,
pois está fundamentada na gravidade abstrata do delito. Explicita ainda os
predicados pessoais favoráveis
do paciente, os quais seriam suficientes para ensejar a revogação da medida cautelar, principalmente diante da
ausência de contemporaneidade
dos fatos, ocorridos há mais de 20 anos.

Esclarece que no processo correlato já foi encerrada a fase do sumário da culpa, tendo o i. representante do Ministério Público, em suas alegações finais, pugnado pela impronúncia do paciente, ante a insuficiência de indícios de autoria.

Forte em tais argumentos,
o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de revogar a prisão preventiva, expedindo-se o respectivo alvará de soltura, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E,
no mérito
, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

O
writ
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados do ID 203539192 ao ID 203541699.

A liminar foi
deferida
pelo
Exmo. Des. Pedro Sakamoto.

As informações da d. autoridade inquinada coatora foram juntadas no ID 204191155 e, por meio do parecer anexado no ID 207393189, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concess
ão da ordem
, conforme sumário que segue transcrito:

“HABEAS CORPUS – Homicídio qualificado [121, §2º, incisos II e III do Código Penal] – mandado de prisão preventiva cumprido – inconformismo defensivo – 1. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar – subsistência – delito ocorrido há mais de 20 [vinte] anos – ausência da contemporaneidade – fundamentação inidônea – custódia que não é necessária para resguardar o bom e regular andamento processual – requisitos da garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal não configurados – liminar concedida – constrangimento ilegal visualizado – Pela concessão da ordem”.

É o relat
ório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Consta dos autos que o paciente
Valdir Santos Chever
foi denunciado pelo Ministério Público, em razão da suposta prática do crime de
Homicídio Qualificado
, contra a pessoa de
Joel Antunes Gabriel
, ocorrido em
15.4.2000
, na cidade de Colniza.

No curso das investigações que subsidiaram a peça acusatória,
Valdir
foi inicialmente inquirido na qualidade de testemunha (Id. 203541695 – pág. 31). Entretanto, após o projétil de arma de fogo extraído do corpo da vítima ter sido identificado, por meio de exame pericial, como compatível com um revólver de propriedade do paciente, este passou a ser apontado como autor do delito.

A denúncia foi recebida em
7.3.2001
, ocasião em que o magistrado que presidia a ação penal decretou a prisão preventiva do paciente, sendo o mandado de prisão preventiva regularmente cumprido em
8.11.2023
.

Apresentado pedido de revogação da prisão preventiva, este restou indeferido em razão da
gravidade do delito e da fuga do distrito da culpa
.

Nesse contexto, a defesa busca a restituição do
jus ambulandi
do paciente e, feito esse breve esboço fático, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

DO DECRETO PREVENTIVO

No nosso atual sistema jurídico, a Prisão Preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em
casos excepcionais
, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis;
além de, ao menos, umas das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP.

Dito isso, necessário se faz consignar que não basta a mera menção aos dispositivos, requisitos e pressupostos de admissibilidade do acautelamento, pois, conforme prevê a nossa Carta Magna, somente é admitida a prisão por ordem escrita e devidamente fundamentada. Vejamos:

Art. 5º

LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

A
demais, conforme a ordem constitucional, todas as decisões proferidas pelo Poder Judiciário devem ser necessariamente fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). No presente caso, vislumbro que a decisão que decretou a medida extrema em face do paciente violou o
dever de fundamentação das decisões
, visto que o Magistrado
a quo
deixou de apresentar as razões pelas quais estava decretando o acautelamento.
In verbis:

“
Decreto a prisão preventiva do(s) réu(s), atendendo à representação do Ilustre Promotor de Justiça.

Depoimentos de testemunhas, dão conta da existência do crime e são indícios suficientes de que o(s) réu(s) seja(m) seu(s) autor(es).

Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e segurança de futura aplicação da lei penal
”
(Id. n. 203541695, p. 84;
sic
). Destaquei.

Como se observa, não havia justa causa para a prisão do paciente, uma vez que não foram apresentados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva (
fumus comissi delicti e periculum libertatis
), havendo uma total ausência de fundamentação, o que a torna ilegal, ensejando o seu relaxamento.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - RELAXAMENTO DA PRISÃO - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE - SUPERVENIÊNCIA DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. A superveniência de conversão da prisão preventiva afasta o relaxamento da medida por eventual ilegalidade do flagrante, uma vez que a segregação cautelar se pauta em novo título judicial, sustentado por fundamentos jurídicos distintos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.
O artigo 93, IX, da Constituição da Republica, impõe o dever de fundamentação de todas as decisões judiciais, o que adquire maior relevo nos casos em que o pronunciamento judicial repercute sobre a liberdade do jurisdicionado.
Inexistindo elementos concretos da satisfação dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ante a quantidade de droga apreendida e ausência de contemporaneidade dos registros de prisão, impõe-se a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas. V .V. Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. (TJ-MG - HC: 10000220542369000 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/03/2022) Destaquei

Destaco que
, embora o juízo correlato tenha apresentado, na decisão de manutenção da medida extrema, fundamentação aparentemente adequada, relacionada à
gravidade da conduta e à fuga do distrito da culpa
, esta
já era ilegal desde o seu início
.

No entanto, apenas por precaução, esclareço que o paciente
não representa mais qualquer risco
à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução processual ou à aplicação da lei penal. E isso se deve ao fato de que, embora o paciente tenha permanecido em local desconhecido por mais de 20 anos, conforme informações fornecidas pelo juízo dito coator (ID. 202812687), o
sumário da culpa foi concluído
, com a oitiva de testemunhas e o interrogatório do paciente, seguido pelas apresentações dos respectivos memoriais finais, tendo o representante do Ministério Público
solicitado a impronúncia
.

Portanto, considerando que o processo já está em fase de encerramento, com o paciente devidamente representado nos autos e seu endereço atualizado, não se verifica qualquer
risco à conveniência da instrução processual ou à aplicação da lei penal.

Parte superior do formulário

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a liminar
outrora deferida e
concedo a ordem
em definitivo
de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Valdir Santos Chever,
para
revogar a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024